Tribunal: TJDFT
Processo: 0719507-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. PEDIDOS DE TUTELA PROVISÓRIA FORMULADOS EM RECONVENÇÃO. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
A propositura de reconvenção não é capaz de afastar a preclusão das questões trazidas anteriormente pelo Agravante ao Feito de origem e já decididas pelo Juiz da causa.
Agravo de Instrumento desprovido.